Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. VERBA IMPENHORÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.

Incumbe ao devedor o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, a teor do disposto no art. 854, §3°, do CPC.

Considerando a ausência de comprovação, pelo devedor, de que a verbas bloqueadas são impenhoráveis, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.